Tribunal: TJMT
Processo: 0006410-42.2006.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006410-42.2006.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CC TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADES LTDA - CNPJ: 36.961.597/0001-88 (APELADO), WILLIAM MACEDO FRANCA - CPF: 016.061.771-50 (ADVOGADO), ROSEMEIRE SOUZA ANJOS - CPF: 616.753.931-68 (APELADO), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ANJOS - CPF: 163.923.965-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal com base no art. 487, III, "b", do CPC, após homologação de acordo entre as partes sem a devida conclusão do procedimento administrativo de compensação tributária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de compensação tributária, pendente de homologação administrativa, autoriza a extinção da execução fiscal ou apenas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. A compensação tributária, prevista no art. 156, II, do CTN, depende de homologação administrativa para produzir efeitos extintivos.
4. Enquanto pendente de análise, o pedido de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, III, do CTN, mas não autoriza a extinção do processo executivo.
5. A ausência de comprovação nos autos de homologação da compensação impede a extinção da execução fiscal, conforme jurisprudência pacífica do tribunal, sendo necessário determinar sua suspensão até a conclusão do procedimento administrativo.
6. A mera suspensão do processo, por iniciativa da Fazenda, não implica anuência tácita ao pedido de compensação tributária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para cassar a sentença recorrida, determinando a suspensão da execução fiscal até a análise definitiva do processo administrativo de compensação tributária.

Tese de julgamento:
"O pedido de compensação tributária apresentado administrativamente, enquanto pendente de homologação, suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não autoriza a extinção do processo executivo fiscal."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 151, III, e 156, II; CPC, art. 487, III, "b".

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n.o 0003271-47.2008.8.11.0004, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2018; TJMT, Apelação Cível n.o 0009902-98.2008.8.11.0006, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop - MT que, nos autos da Execução Fiscal extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, "b" do Código de Processo Civil, após homologar acordo entre as partes.

A sentença recorrida fundamentou-se na presunção de veracidade dos atos administrativos para homologar o acordo, mesmo sem a juntada do respectivo termo aos autos, determinando a extinção do processo executivo.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que o magistrado de primeiro grau incorreu em erro ao extinguir a execução fiscal sem que houvesse a conclusão do procedimento administrativo de compensação tributária. Argumenta que durante a análise do pedido de compensação, a execução fiscal deve permanecer suspensa, não podendo o silêncio da Administração ser interpretado como anuência tácita ao pedido compensatório. Ressalta que as hipóteses de extinção do crédito tributário são taxativas e que as sucessivas suspensões não trazem prejuízo ao Executado.

Não há contrarrazões (id. 246534773).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara:

A questão central consiste em definir se o pedido de compensação tributária deduzido administrativamente, enquanto pendente de homologação, autoriza a extinção da execução fiscal ou apenas a sua suspensão.

A compensação tributária constitui modalidade de extinção do crédito tributário, conforme expressamente previsto no art. 156, II do Código Tributário Nacional. Todavia, para que opere seus efeitos extintivos, não basta o mero requerimento do contribuinte, sendo imprescindível a efetiva homologação pela autoridade administrativa competente.

Nesse contexto, enquanto não houver decisão administrativa definitiva sobre o pedido de compensação, sua existência tem o condão apenas de suspender a exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no art. 151, III do CTN:

"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. [...]

No caso em análise, verifica-se que não há nos autos comprovação do deferimento da compensação tributária pleiteada administrativamente pelo executado. A Certidão de Dívida Ativa no 001710/06-A (id. 246534767) apenas informa que o débito encontra-se em processo de compensação, o que, nos termos do citado art. 151, III do CTN, gera tão somente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A esse respeito, é sólida a posição jurisprudencial firmada por este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIA – ANÁLISE ADMINISTRATIVA PENDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO – SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução”. (N.U 0003271-47.2008.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Se pendente a análise administrativa do pedido de compensação tributária, não há que se falar em extinção do crédito tributário, devendo a execução fiscal permanecer suspensa.
(N.U 0008865-59.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO ACORDO DE COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO EM ANDAMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento e até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal ou não cumprimento do acordo.

2. Recurso provido.
(N.U 0009902-98.2008.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.

2. Recurso provido.
(N.U 1010424-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024)

Verifica-se, portanto, que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao afirmar que o pedido de compensação tributária, enquanto pendente de análise administrativa, apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, sem autorizar a extinção prematura do processo executivo. A extinção da execução fiscal, por sua vez, somente é admissível após a homologação definitiva da compensação pela autoridade administrativa competente, ocasião em que o crédito tributário será extinto, nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional.

Destaque-se, ainda, que os reiterados pedidos de suspensão da execução fiscal pela Fazenda Estadual não significam concordância tácita com a compensação pleiteada, mas sim o cumprimento do dever legal de suspender a cobrança enquanto analisa administrativamente o pedido do contribuinte.

Desse modo impõe-se a reforma da sentença para determinar exclusivamente a suspensão da execução fiscal até a análise definitiva do processo administrativo de compensação. Concluído o procedimento, o feito deverá prosseguir, seja com a extinção da execução, em caso de homologação, seja com sua retomada, em caso de indeferimento.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença recorrida, determinando a suspensão da execução fiscal até a efetiva análise do processo administrativo de compensação tributária.

Publique-se. Intimem-se.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Desa.
Anglizey Solivan de Oliveira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025